Tribunal: STF
Processo: RE 267687
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
EMENTA: 1. Benefício previdenciário mantido pela
Previdência Social na data da promulgação da Constituição de 1988:
revisão do valor inicial: aplicação da regra do art. 58 ADCT, não a
do art. 202, caput, CF.
2. A questão dos limites temporais da eficácia do art. 58
ADCT não foi objeto de impugnação no recurso extraordinário, o que
implica sua preclusão.